Tribunal: TJES
Processo: 5023260-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023260-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDUARDO ANTONIO PRADO MARSIGLIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DE CARTÃO E SENHA. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE REPARAÇÃO.
DANOS MORAIS.
QUANTUM. REDUÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos às operações realizadas em 27/06/2023, no valor total de R$ 50.900,00 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em decorrência da prática de fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão (i) determinar se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso dos serviços bancários pelo consumidor; (ii) determinar se a fraude praticada enseja o dever de reparação; e (iii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de ilegítimidade passiva
ad causaum
. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Preliminar rejeitada.

4. MÉRITO.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

5. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre na falha prestação dos serviços, por permitir a perpetuação do golpe.

6. A atividade de risco do apelado faz ainda incidir na espécie o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, exsurgindo o dever de reparação.

7. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se elevado frente às circunstâncias do caso e aos parâmetros desta Corte em hipóteses semelhantes, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno.

2. A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

3. A indenização por danos morais deve ser reduzida quando as circunstâncias do caso concreto denotarem a exorbitância da quantia fixada na origem.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 186, art. 187 e art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297 e 479; Tema 466; REsp n. 2.229.245/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025; REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025; TJES, 0000150-55.2020.8.08.0042, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 16/02/2023; TJES, 0001687-18.2021.8.08.0021, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/06/2023; TJES, 5000811-14.2022.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/07/2024; TJES, 5001905-24.2022.8.08.0021, relatora Des. (a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, irresignado com a sentença do id 15723889 que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos às operações realizadas em 27/06/2023, no valor total de R$ 50.900,00 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e em honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, suscita, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, eis que em nada concorreu para o evento, praticado por motoboy. No mérito, alega a apelante, em síntese
(i)
a inexistência de nexo causal;
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço, eis que é do correntista o dever de guarda do cartão e senha, sigilo do qual teve ciência na assinatura do contrato;
(iii)
a culpa exclusiva da vítima pois a fraude somente ocorreu porque a cliente entregou o cartão e informou a senha a terceiro;
(iv)
a inexistência de danos morais; e (v) a exorbitância dos honorários.

Pois bem.

I)

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita, preliminarmente, a parte apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que em nada concorreu para o evento, praticado por motoboy.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

II)
MÉRITO

Relata o autor ter recebido ligação telefônica de pessoa que se passou por preposto do banco requerido e, de posse de seus dados pessoais, o induziu a acreditar que seu cartão havia sido clonado. Foi então orientado a entregar seu cartão a um motoboy para regularização da situação, que compareceu em seu endereço portando crachá e identificação funcional do banco apelante. No entanto, constatou na sequência diversas compras/transações realizadas com seu cartão, com desfalque patrimonial de R$ 50.900,00.

O procedimento relatado pelo apelado na exordial é comumente conhecido como “golpe do motoboy”, modalidade comum de estelionato.

Incontroverso na hipótese que se trata de relação jurídica de consumo, tornando aplicáveis as disposições do CDC, conforme Súmula nº 297 do STJ, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tratando-se de relação de consumo, o CDC adota a teoria do risco do negócio e responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14. A propósito, no Tema 466 o STJ consolidou orientação de que “
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dito isso, o STJ já se manifestou por diversas oportunidades sobre a responsabilidade das instituições financeiras no golpe do motoboy, consolidando entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza
” (AREsp n. 2.843.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA
. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. OCORRÊNCIA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APURAÇÃO. VALOR. LIQUIDAÇÃO.

1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso dos serviços bancários pelo consumidor.

2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.

4.
É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da prestação de serviço
.

5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos e cedeu o seu cartão a terceiros, situação que deu ensejo às movimentações financeiras questionadas, as quais, entretanto, destoavam do padrão de consumo da correntista, caracterizando-se como manifestamente atípicas, o que caracteriza a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.229.245/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Este Egrégio Tribunal compartilha a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DO MOTOBOY
. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO
. DEVER DE REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cuja norma, que também fora reproduzida no artigo 11, do Código de Processo Civil, dispõe, em suma, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Da análise da sentença, quando comparada com as teses apresentadas na petição inicial e na contestação, entendo que se encontra devidamente motivada, com fundamentos que especificam o caso concreto e apontam de maneira expressa e concatenada os motivos que levaram à conclusão alcançada pelo Juízo de origem, especialmente porque julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao entender haver a presença de excludente da responsabilidade civil consubstanciada na culpa exclusiva da vítima.

3. Do que se extrai dos autos, trata-se da fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, em que o estelionatário entra em contato com o consumidor se passando por preposto do respectivo banco, momento em que informa a existência de compras não reconhecidas e envia motoboy para recolhimento do cartão de crédito e o seu respectivo cancelamento.

4.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal da correntista, em razão do “golpe do motoboy”, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstassem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra da consumidora
.

5. Como se nota dos autos, foram efetuadas diversas transações seguidas com as mesmas características em curto espaço de tempo. Soma-se a isso o fato de que os valores das faturas anteriores, quando comparadas com a impugnada, demonstram a atipicidade das transações.

6. Quanto ao dano material, entendo que a apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que juntou as faturas do cartão com as compras realizadas na modalidade de crédito, e os extratos da conta corrente, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de R$ 19.829,20 (dezenove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INCP a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária.

7. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento das reclamações administrativas feita pela apelante, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente,
a título de indenização por danos morais
, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste colendo Sodalício. (TJES, 0000150-55.2020.8.08.0042, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe.

4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 0001687-18.2021.8.08.0021, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
– como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

2.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito.

4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.

5.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%. (TJES, 5000811-14.2022.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
– RECURSO PROVIDO.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJES, 5001905-24.2022.8.08.0021, relatora Des. (a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/11/2023)

No caso vertente, trata-se de pessoa idosa e portadora de doença de Parkinson, que se enquadra na figura de consumidor hipervulnerável.

Extrai-se ainda que as transações com o cartão de crédito envolveram vultuosos valores, em curto espaço de tempo e de forma sequencial, fugindo da normalidade. Foram realizadas três operações, no mesmo dia, de R$18.000,00 e R$15.000,00, ambas parceladas em oito vezes, e uma compra à vista no valor de R$17.900,00, não tendo a apelante demonstrado que estes valores de compras correspondem ao perfil de compras do consumidor.

A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre na falha prestação dos serviços, por permitir a perpetuação do golpe.

Ademais, o golpista ligou e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do apelado (nome, CPF, agência e conta), e o motoboy compareceu no endereço do consumidor portando crachá e identificação funcional do banco.

Nítida, portanto, a falha da apelada, visto que os serviços não foram prestados com a segurança que razoavelmente era de se esperar pelo consumidor, especialmente por permitir transação envolvendo valores por demais expressivos, sem comprovar a adequação com o perfil do apelado.

Cite-se que todas as compras foram contestadas ao banco, conforme se depreende do protocolo sob o nº 0628150443528, o que demonstra a boa-fé do apelado.

Vale salientar que a fraude praticada por terceiro não constitui causa excludente da responsabilidade da instituição bancária, pois compõe o risco próprio de sua atividade, pela qual é objetivamente responsável. A rigor, o risco de fraude é criado pela instituição financeira ao ofertar o serviço ao mercado.

Não há como reconhecer a culpa exclusiva do apelado, vítima de um crime que se consumou em razão do aparato tecnológico disponibilizado pelo réu e da falha de seu sistema de segurança. Aplica-se ao caso também a teoria do risco do empreendimento, ou seja, em razão da atividade exercida deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes da prestação do serviço.

A atividade de risco do apelado faz ainda incidir na espécie o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927 Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.’

Nesse diapasão, deve o apelante ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pelo apelado, posto que se trata de um fortuito interno, sendo um risco inerente à própria atividade, na esteira do entendimento jurisprudencial acima citado.

Outrossim, não há dúvida de que fatos descritos na inicial causaram ao autor sérios dissabores e vários transtornos, tudo a resultar em dano moral passível de ser indenizado, notadamente em decorrência do evidente desgaste suportado, ao contatar administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos se êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo que razão assiste à apelante, devendo ser reduzido, por estar acima dos valores sufragados por este Tribunal em casos análogos, segundo arestos acima transcritos.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. sentença apelada, para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A alteração mínima do valor da indenização por danos morais não enseja readequação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Ademais, em havendo provimento parcial do apelo, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

Pelo exposto, conheço do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)